Tribunal: TJSP
Processo: 0017068-04.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de Gravame. Tese firmada no Tema 972 - REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Abusividade não configurada, pois o contrato foi celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011, sem se configurar

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de Gravame. Tese firmada no Tema 972 - REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Abusividade não configurada, pois o contrato foi celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011, sem se configurar onerosidade excessiva. Impugnação da Tarifa de Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço. Tarifa para pagamento de correspondente bancário. Embora celebrado o contrato antes da Res.-CMN 3.954/2011, a abusividade está configurada pela onerosidade excessiva. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017068-04.2013.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
WERMISON PEREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 41.577
APEL. No 0017068-04.2013.8.26.0229
COMARCA: Hortolândia
JUIZ 1a INST.: Márcio Roberto Alexandre
APTE. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Banco ABN
Amro Real/A)
APDO.: Wermison Pereira Neves (Justiça Gratuita)
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de
veículo automotor. Parcial procedência. Tarifa de
Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela
Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Tarifa de Gravame. Tese firmada no Tema 972 - REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP.
Abusividade
não
configurada, pois o contrato foi celebrado antes da
Res.-CMN 3.954/2011, sem se configurar onerosidade
excessiva. Impugnação da Tarifa de Registro de
Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade
configurada, por falta de comprovação da prestação
do serviço. Tarifa para pagamento de correspondente bancário. Embora celebrado o contrato antes da Res.-CMN
3.954/2011,
a
abusividade está configurada pela onerosidade
excessiva.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de contrato. Alegou o autor
que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no
qual a ré fez constar a cobrança de tarifas ilegais e abusivas, que o tornaram
excessivamente oneroso. Aduziu ainda a ocorrência de capitalização mensal
de juros, os quais, por sua vez, foram cobrados acima do convencionado.
Pleiteou a revisão dos valores pagos ao banco, além da restituição, em dobro,
das quantias pagas a mais diante das tarifas abusivas empregadas, com a
consequente declaração de nulidade.
Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 45/58v).
A r. sentença de fls. 81/89v julgou parcialmente
procedente a ação tão somente para reconhecer a abusividade das tarifas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnadas (cadastro, gravame, registro de contrato e ressarcimento de
serviços de terceiros), determinando sua devolução de forma simples, com
correção monetária do desembolso e juros moratórios contados da citação,
bem como, determinar o recálculo do contrato, mediante a expunção de tais
tarifas e devolução do eventual indébito apurado. Ante o decaimento mínimo da
instituição financeira, o autor foi condenado a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Apela o banco réu, apontando inépcia da inicial e
ausência de interesse processual. No mérito, em síntese, afirma a regularidade
de todos os encargos previstos no contrato.
Recebido e processado, o recurso foi respondido às fls.
136/141v.
É a suma do necessário.
Inicialmente, ficam rechaçadas as preliminares arguidas.
Contrariamente ao afirmado, a exordial cumpriu todos os
requisitos legais, impugnando cada cláusula contratual tida por abusiva,
evidenciada, por outro turno, a mera alegação infundada de inépcia formulada
pela instituição financeira.
Nem se cogita de ausência de interesse processual.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são
de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No mérito, parcial razão assiste à recorrente.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos
bancários foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel
Gallotti, por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no
sentido de que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no
566 do C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de
cadastro, incidente no início da relação contratual.
Com relação à tarifa de gravame, foi fixada a seguinte
tese pelo Superior Tribunal de Justiça:
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva. (STJ REsp 1639259/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em
12/12/18, DJe 17/12/18).
No caso em comento, tratando-se de contrato firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em 01/10/2010 (fl. 20), não há que se falar na abusividade de tal cláusula, pois
celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011 e sem configurar onerosidade
excessiva.
Com relação à tarifa de registro de contrato, o STJ firmou
a seguinte tese:
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
No presente caso, se observa que não há comprovação
da prestação do serviço de registro de contrato, o que significa a abusividade
de tal cobrança, a impor a manutenção da r. sentença nesse ponto.
Por fim, cumpre assinalar que a Corte Superior definiu,
com relação à cobrança de tarifa para pagamento dos serviços de
correspondente bancário (e não se terceiros, como mencionado na inicial):
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Na hipótese em apreço, reitere-se que o contrato data de
08/10/2010, não se cogitando de abusividade de tal cláusula, pois celebrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antes da Res.-CMN 3.954/2011. Não obstante, está configurada onerosidade
excessiva na cobrança da quantia de R$ 2.332,93, correspondente a
aproximadamente 8,84% do valor inicialmente tomado (R$ 26.846,33 fl. 20).
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial do presente
reclamo para reconhecer a higidez da cobrança das tarifas de abertura de
cadastro e de inclusão de gravame, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR